Tribunal: TJES
Processo: 5005042-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005042-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: OLYMPIA HOFFMANN PADUA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005042-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA
: OLYMPIA HOFFMANN PADUA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1637069) por meio da qual a MMª Juíza determinou (1) a permanência da Agravada na Clínica Royal Care, (2) a realização de visita médica e elaboração de atestado de saúde, descrevendo o plano terapêutico e (3) o retorno dos autos conclusos após a apresentação do laudo, para apreciação da tutela pleiteada.

A Cooperativa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a Agravada não fez prova de suas alegações, deixando de juntar aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado; 2º) não há justificativa técnica para que se mantenha a paciente em regime de internação hospitalar; 3º) na “Tabela de Classificação de Paciente por Complexidade” a Agravada foi classificada como paciente de baixa complexidade (26 pontos); 4º) o que se verifica é intenção da família em manter uma internação desnecessária, em desacordo com o quadro clínico apresentado pela paciente, o que afasta a probabilidade do seu direito; 5º) o próprio médico assistente da Agravada assina a proposta terapêutica validando o sistema de classificação do paciente para assistência domiciliar; 6º) os cuidados que a beneficiária necessita consistem em cuidados posturais, de assistência domiciliar (oferecido desde julho de 2021 pela Operadora por sua liberalidade) e não internação, como proposto pela família e determinado na decisão recorrida; 7º) a manutenção da beneficiária em regime de internação em clínica aumenta riscos de infecção em razão da pandemia, além de expô-la, desnecessariamente, à várias infecções e à piora de qualidade de vida; 8º) o desejo da família vai na contramão de todas as orientações emanadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde); 9º) a Agravada não faz jus à concessão da gratuidade judiciária.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1647844).

A Agravada apresentou resposta (ID 1686864) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A Cooperativa/Agravante se manifestou nos autos (ID 1690918) afirmando o cabimento do recurso quanto à concessão da gratuidade judiciária.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005042-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA
: OLYMPIA HOFFMANN PADUA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1637069) por meio da qual a MMª Juíza determinou (1) a permanência da Agravada na Clínica Royal Care, (2) a realização de visita médica e elaboração de atestado de saúde, descrevendo o plano terapêutico e (3) o retorno dos autos conclusos após a apresentação do laudo, para apreciação da tutela pleiteada.

A Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer requerendo, em sede de tutela de urgência, que a Agravante fosse compelida a mantê-la internada na Clínica Royal Care, preservando todos os tratamentos necessários, por prazo indeterminado ou, alternativamente, que seja a Agravante compelida a custear o tratamento em regime de internação domiciliar (
home care
) nos mesmos moldes do tratamento fornecido na Clínica Royal Care.

A MMª Juíza prolatou a seguinte decisão:

Da leitura atenta dos autos, constata-se a inexistência de laudo médico atualizado indicando o atual estado de saúde da autora, bem como a indicação do plano terapêutico necessário a paciente, contudo, considerando a sinalização agônica de perigo de dano, não só à saúde da autora, mas à manutenção de sua vida, determino a permanência da mesma na Clínica Royal Care, sob os mesmos cuidados a ela prestados.

Determino, ainda, a intimação da requerida para que, no prazo de 72 horas, realize visita médica a autora e elabore laudo atestando o estado de saúde da mesma, descrevendo o plano terapêutico que a autora necessita diante do quadro de saúde que se encontra, devendo a presentar o laudo no prazo de 24 horas posterior a visita.

Apresentado o laudo, deverão os autos virem a conclusão, quando então apreciará este juízo a tutela postulada, advertindo a requerida que a permanência da autora na clínica se dará até ulterior deliberação deste Juízo.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Cooperativa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a Agravada não fez prova de suas alegações, deixando de juntar aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado; 2º) não há justificativa técnica para que se mantenha a paciente em regime de internação hospitalar; 3º) na “Tabela de Classificação de Paciente por Complexidade” a Agravada foi classificada como paciente de baixa complexidade (26 pontos); 4º) o que se verifica é intenção da família em manter uma internação desnecessária, em desacordo com o quadro clínico apresentado pela paciente, o que afasta a probabilidade do seu direito; 5º) o próprio médico assistente da Agravada assina a proposta terapêutica validando o sistema de classificação do paciente para assistência domiciliar; 6º) os cuidados que a beneficiária necessita consistem em cuidados posturais, de assistência domiciliar (oferecido desde julho de 2021 pela Operadora por sua liberalidade) e não internação, como proposto pela família e determinado na decisão recorrida; 7º) a manutenção da beneficiária em regime de internação em clínica aumenta riscos de infecção em razão da pandemia, além de expô-la, desnecessariamente, à várias infecções e à piora de qualidade de vida; 8º) o desejo da família vai na contramão de todas as orientações emanadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde); 9º) a Agravada não faz jus à concessão da gratuidade judiciária.

Da permanência da Agravada na Clínica

A decisão recorrida não apreciou a tutela pleiteada se limitando a determinar que a Agravante providenciasse a elaboração e apresentação de laudo técnico de modo a possibilitar a apreciação da medida requerida.

Contudo, “
considerando a sinalização agônica de perigo de dano, não só à saúde da autora, mas à manutenção de sua vida”
determinou

a permanência da Agravada na clínica na qual já se encontra internada.

Como cediço, a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Julgador na decisão impugnada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
A juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e
até mesmo ensejar uma nova decisão
, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância
”. (TJES, Embargos de Declaração AI, 024179006291, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018).

No caso em análise, a MMª Juíza ainda não analisou os laudos juntados pela Cooperativa/Agravante ao presente recurso.

A decisão agravada, inclusive, determinou a realização e juntada aos autos de lauto técnico, de modo a permitir a análise da liminar pleiteada.

A determinação de manutenção da internação teve como fundamento apenas o risco de dano à saúde e à manutenção da vida da Agravante.

Assim, a análise aprofundada dos laudos trazidos pela Cooperativa/Agravante importaria em supressão de instância e análise prematura da medida liminar requerida.

A decisão agravada foi expressa no sentido de que “
Apresentado o laudo, deverão os autos virem a conclusão, quando então apreciará este juízo a tutela postulada, advertindo a requerida que a permanência da autora na clínica se dará até ulterior deliberação deste Juízo
”.

A Cooperativa/Agravante não conseguiu demonstrar que a permanência provisória da Agravada na clínica, ou seja, apenas até que o laudo fosse apresentado e o pedido liminar fosse analisado, importaria em risco extremo à paciente ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O hipotético risco de contaminação em ambiente hospitalar não parece suplantar os riscos que decorrem de uma imediata desinternação, sem que a questão possa ser melhor esclarecida.

Nos casos em que se vislumbra a possibilidade de risco à saúde ou à vida do paciente, a jurisprudência tem entendido que:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SAÚDE. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SEM ELEMENTOS PARA AUTORIZAR A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de impedir o plano de saúde de dar alta a paciente idoso internado. 2. Internação hospitalar sem limite de tempo que encontra previsão contratual expressa. 3. Ausência de elementos nos autos aptos a demonstrar a possibilidade de alta do paciente. 4. Inexistência de laudo médico permitindo, com clareza, a alta hospitalar. 5.
Perigo de irreversibilidade da medida que, no caso concreto, não prevalece sobre a necessidade de se atentar para a saúde do paciente
. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024209001445, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020).

[...] 6. Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativação, especialmente pela ponderação dos valores em questão. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199000742, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Assim, não vislumbro motivos para a reforma da decisão recorrida, medida que importaria em risco exacerbado à saúde e à vida da Agravada.

Da assistência judiciária

Quanto à impugnação ao pedido de assistência judiciária o artigo 100, do Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá
oferecer impugnação na contestação
, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Nos casos em que a gratuidade judiciária é concedida ao Autor, no início da ação, compete ao Requerido impugná-la na contestação.

O deferimento do pedido de gratuidade da justiça não se encontra abarcado pelo rol elencado pelo artigo 1.015, do CPC, na medida em que seu inciso V trata, tão somente, das hipóteses de
“
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação
”
, inexistindo previsão para os casos em que o benefício foi deferido.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça,ao julgar o REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, submetidos ao regime de julgamentos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC se enquadra na teoria da taxatividade mitigada, uma vez que, em caso de
urgência
, a matéria poderia ser objeto de Agravo de Instrumento, mesmo não estando inserida nas hipóteses legais.

Assim, a taxatividade legal poderia ser mitigada nos casos em que uma decisão interlocutória pudesse originar uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, hipótese na qual não se insere o deferimento da gratuidade judiciária.

Desse modo, seja pela literalidade do artigo 1.015 e/ou do artigo 100, ambos do Código de Processo Civil ou pela inaplicabilidade da Teoria da Taxatividade Mitigada em razão da inexistência de urgência, a decisão que defere a gratuidade judiciária não é agravável, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto ao tema. Neste sentido:

[...] Sucede, contudo, que tal matéria não se encontra abarcada pelo rol elencado pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, na medida em que o inciso V, do aludido dispositivo legal, trata, tão somente, das hipóteses de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação,
inexistindo previsão para os casos em que a benesse fora deferida
. Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorreu in casu, o Recurso não deve ser conhecido. [...]. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189003072, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 22/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento de danos em imóvel dado em locação.
Insurgência contra decisão que manteve a gratuidade processual às autoras e indeferiu o mesmo benefício aos réus. Impugnação à justiça gratuita. Recurso que não pode ser conhecido nesse ponto. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão ao recorrente de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Matéria não acobertada pela preclusão. Possibilidade de o recorrente pleitear perante o r. juízo a quo, em momento oportuno, a revogação do benefício.
Dicção do § 3º, do art. 98. Indeferimento da gratuidade da justiça aos réus. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com base em documentos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2º, art. 99, do CPC). Documentos juntados nos autos de origem e neste recurso que demonstram que os recorrentes detêm um padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência de recursos financeiros. Ausência de comprovação da existência de hipossuficiência econômico-financeira, ônus probatório que cabia aos agravantes. Litigância de má-fé dos agravantes não caracterizada, por ora. Decisão mantida. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2181796-55.2021.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

[...] 1. A impugnação à justiça gratuita concedida ao autor quando do recebimento da ação deve ser impugnada em contestação, e não em sede de contraminuta de agravo de instrumento. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.094159-3/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021)

Desse modo, o recurso não deve ser conhecido quanto à concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Em resumo
, (1) não vislumbro motivos para a reforma da decisão recorrida no que diz respeito à determinação de permanência da Agravada na clínica na qual se encontra internada, apenas até que o laudo seja apresentado e o pedido liminar analisado e (2) não conheço do recurso quanto à concessão do benefício da gratuidade judiciária.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005042-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA
: OLYMPIA HOFFMANN PADUA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RISCOS DECORRENTES DA IMEDIATA DESINTERNAÇÃO. NECESSIDADE DE MELHORES ESCLARECIMENTOS. DECISÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 1.015 E 100, DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1 – A decisão recorrida não apreciou a tutela pleiteada se limitando a determinar que a Agravante providenciasse a elaboração e apresentação de laudo técnico de modo a possibilitar a apreciação da medida requerida. 2 - A análise aprofundada dos laudos trazidos pela Cooperativa/Agravante importaria em supressão de instância e análise prematura da medida liminar requerida. 3 - A Cooperativa/Agravante não conseguiu demonstrar que a permanência provisória da Agravada na clínica, ou seja, apenas até que o laudo fosse apresentado e o pedido liminar fosse analisado, importaria em risco extremo à paciente ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4 - O hipotético risco de contaminação em ambiente hospitalar não parece suplantar os riscos que decorrem de uma imediata desinternação, sem que a questão possa ser melhor esclarecida. 5 - Seja pela literalidade do artigo 1.015 e/ou do artigo 100, ambos do Código de Processo Civil ou pela inaplicabilidade da Teoria da Taxatividade Mitigada em razão da inexistência de urgência, a decisão que defere a gratuidade judiciária não é agravável, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto ao tema. 6 – Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.